Tribunal: TJPA
Processo: 0059772-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059772-14.2011.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE CONFIGURADA.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raimundo de Souza Oliveira, Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o demandado a implementar, no soldo do autor da ação, o direito a incorporação do adicional previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.350/86 no percentual de 60% (sessenta por cento), durante o período de 03/12/1992 a 23/01/2003;

II – No julgamento dos recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes e pelo Ministério Público do Estado do Pará, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 04/04/2022, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelo
Parquet
e por
Raimundo de Souza Oliveira
, bem como conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
;

III – Posteriormente, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo autor da ação,
na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 06/06/2022, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
esclarecendo que o Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi conhecido e parcialmente provido, reconhecendo apenas a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

IV – O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
opôs Embargos de Declaração, alegando
a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que concerne a alegação de prescrição do pleito formulado pelo autor da ação, entretanto, a arguição não merece acolhimento, visto que o embargado
ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ.
;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos modificativos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e seis de setembro a três de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos modificativos oposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

em face do Acórdão ID
9911859 - Pág. 1
/4, que deu provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Raimundo de Souza Oliveira,
esclarecendo que o Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante foi conhecido e parcialmente provido, reconhecendo apenas a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

Sustentou o patrono do embargante (
Num. 10062292 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange a alegação de prescrição do pleito formulado pelo recorrido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão arguida.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 10170121 - Pág. 1/2
).

O processo foi encaminhado ao Órgão Ministerial, tendo o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarado parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 10381056 - Pág. 1/10).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
9911859 - Pág. 1
/4
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo existir a omissão apontada, motivo pelo qual, passo analisar a alegação de prescrição suscitada pelo embargante.

Compulsando o processo, entendo que não se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pelo autor da ação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CARGO COMISSIONADO. INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 135 E 140 DO RJU. PRECEDENTES.

1- Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ. Prejudicial rejeitada
; 2- Da leitura dos artigos 135 e 140 do RJU, depreende-se, de modo cristalino, que a referida "gratificação de escolaridade" deve ser calculada tão somente sobre o vencimento e não sobre a parcela referente à representação em cargo de comissão, como pretendem os autores, ora apelados, sob pena de transgressão ao dispositivo constitucional que trata da vedação de vinculações e equiparações (artigo 37, inciso XIII). Isto porque, a gratificação pleiteada é devida somente ao servidor titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, o que não ocorre nos casos de cargos comissionados; 3- Reexame necessário e recurso voluntário do Estado do Pará conhecidos. Apelo provido; em reexame, sentença alterada. Apelo dos autores prejudicado.

(2019.01250694-82, 202.615, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-12)”

Outrossim, a alegação de que o pleito do embargado se encontra prescrito não merece acolhimento.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada, entretanto, sem efeitos modificativos.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
a fim de sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supramencionada, porém sem efeitos modificativos.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/10/2022